Tribunal: TJDFT
Processo: 0715851-20.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso Inominado interposto pela primeira requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para condená-la solidariamente a indenizar a parte autora no valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a responsabilidade pela prestação de atendimento adequado e pela informação correta recai sobre o plano de saúde, o qual deve assegurar que seus beneficiários tenham acesso a informações claras sobre os serviços que contratam e seus locais de execução. Aduz que apenas atuou como prestadora de serviço, não podendo ser responsabilizada por eventuais falhas de comunicação que não sejam de sua alçada. Alega que a ausência de urgência do exame solicitado e o lapso temporal de mais de cinco dias para a realização não configuram nexo causal autorizador da responsabilização por danos morais, os quais não foram comprovados pela parte autora. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência de falha na prestação dos seus serviços e seja julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviços da recorrente apto a ensejar indenização por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte autora afirma ser beneficiária de plano de saúde administrado pela segunda requerida e que, ao buscar atendimento para a realização de um exame necessário no Laboratório LAPAC, ora recorrente, foi informada de que apenas a unidade localizada na Asa Sul atendia seu convênio. Relata que, ao chegar ao local indicado, aguardou por quase uma hora para ser atendida e, diante da urgência do exame por se encontrar gestante, decidiu realizá-lo de forma particular.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
6. Segundo o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, há solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo pela reparação de danos causados ao consumidor. Tanto a operadora do plano de saúde quanto à prestadora de serviços têm responsabilidade solidária por eventuais danos acarretados. No entanto, a ausência de informação clara e precisa acerca da suspensão do atendimento nas unidades da recorrente evidencia falha na prestação dos serviços prestados por parte da operadora, pois é direito do consumidor ser informado de forma adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6o, III, do CDC).
7. Nota-se, contudo, que não houve negativa de atendimento por parte do laboratório recorrente, que apenas aguardava a liberação pelo plano de saúde para realização do exame, optando a parte autora, diante da suposta demora no atendimento, por realizá-lo de forma particular. Lado outro, verifica-se que os exames prescritos não detinham caráter de urgência, tanto que a parte autora procurou atendimento cinco dias após o encaminhamento médico (ID 74977894).
8. Desse modo, tendo em vista que não houve recusa para realização do exame por parte do prestador de serviços, não se extrai da conduta do recorrente situação apta a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial, se não houve ofensa pessoal aos direitos de personalidade da recorrida (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial em relação à empresa recorrente.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, III e VI ; artigos 4o, III, e 51, IV; Lei n. 9.656/98, art. 12.